Tribunal: TJMT
Processo: 0005581-53.2015.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005581-53.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO COFFI LIRIO LTDA - CNPJ: 02.545.683/0001-98 (APELADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), GETELCLAS - EDITORA DE CATALOGOS LTDA - CNPJ: 14.557.203/0001-98 (APELANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GETELCLAS - EDITORA DE CATALOGOS LTDA - CNPJ: 14.557.203/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULAS 359 E 404 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO INDEVIDA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que ju
lgou parcialmente procedente a A
ção

para declarar a inexistência do débito de R$
314,00, determina
r a exclusão do apontamento restritivo
e condena
r as rés a pagarem, de forma
solid
ária, R$
10.000,00
de dano moral
.
Apenas a Serasa recorreu. Alega que
atuou unicamente como depositária das informações, atendo-se a
registrá-las
no
cadastro de inadimplentes, a pedido da empresa credora, não sendo sua
a
obrigação
de
assegurar a exatidão ou veracidade do conteúdo declarado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há d
uas questões em discussão:

(i) d
efinir se a notificação enviada ao autor pelo órgão de proteção ao crédito cumpre o disposto no art. 43, §2º, do CDC e nas Súmulas 359 e 404 do STJ;

(
ii
)
a
nalisar
se a Serasa,
na condição de
órgão mantenedor de cadastro,
responde por
e
ventual dano moral decorrente de

anotação
indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação prévia
do apontamento
restritiv
o

enviada pela Serasa
n
o endereço fornecido pela credora
satisfaz a
exigência do art. 43, §2º, do CDC, sendo desnecessário o aviso de recebimento, conforme pacificado pela Súmula 404 do STJ.

A responsabilidade pela exatidão das informações repassadas aos órgãos de proteção ao crédito é do credor, não
sendo função do
órgão mantenedor do cadastro
conferir

se os dados são verdadeiros.

A atuação da Serasa,
como simples
depositária de informações,
isenta-a
da
responsabilidade por danos morais
quando
cumpridas
as obrigações legais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ausente ato ilícito ou falha no cumprimento das obrigações atribuídas ao órgão de proteção ao crédito, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido
.

Tese de julgamento:

O envio de notificação prévia ao endereço indicado pelo credor, sem necessidade de aviso de recebimento (AR),
atende à
exigência do art. 43, §2º, do CDC, conforme Súmulas 359 e 404 do STJ.

O órgão de proteção ao crédito não
responde
por danos morais decorrentes de
negativação
indevida quando atua como mero mantenedor de banco de dados e cumpre suas obrigações legais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; CPC, art. 85, §2º; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 359:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

STJ, Súmula 404:
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

TJMT, AP 1000527-68.2018.8.11.0018,
Quarta Câmara de Direito Privado, 12-
12
-
2024.

TJMT, AP 1014749-52.2019.8.11.0003,
Quarta Câmara de Direito Privado, relatora Desa.

Serly
Marcondes Alves, 1
º-3-
2023.

TJMT, AP 1011123-25.2019.8.11.0003,
Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des.
Guiomar Teod
oro Borges,
6
-
5
-
2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais c/c Tutela Antecipada

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de:

a)
declarar
a inexistência do débito inscrito no SPC/SERASA no importe R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais), atinente ao contrato n. 25.931.

b)
determinar
a baixa da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão no caso em tela.

b)
condenar

as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no aspecto da imagem-atributo, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Por conseguinte, este Juízo
EXTINGUE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENA-SE
a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor do débito inscrito como proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil”.

A apelante
alega
que o STJ já
firmou o entendimento
de que a atuação dos órgãos de proteção ao crédito limita-se ao registro das informações
fornecidas
pelos credores, não
lhes competindo verificar
a
autenticidade
dos dados recebidos
.

Aduz

que
“firmou contrato de prestação de serviços com a credora GETELCLAS – EDITORA DE CATALOGOS LTDA ME, onde restou estipulado que aludida instituição repassaria informações decorrentes de títulos ou dívidas vencidas e não pagas para fins de serem anotadas no cadastro de inadimplentes desta Apelante”.

Acrescenta

que

atuou unicamente como
depositária das informações
,
atendo-se
a registrar
os dados no cadastro de inadimplentes, a pedido da empresa credora, não
sendo
sua obrigação
assegurar a
exatidão ou veracidade do conteúdo
declarado
.

Sustenta que
“
não há que se falar em comprovação do recebimento do comunicado pela parte Apelante, ante a desnecessidade do envio da carta-comunicado com o aviso de recebimento – AR, tendo em vista a tese pacificada no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.083.291/RS, que resultou na edição da Súmula 404 do STJ”
e que
“o comunicado foi enviado ao exato endereço fornecido pela credora da dívida, de modo que restou cabalmente comprovado que a Apelante Serasa atuou em consonância com o entendimento já pacificado pelas 3ª e 4ª Turmas de Direito Privado, o qual, posteriormente foi consolidado pela 2ª Seção no julgamento do
REsp.
1.083.291-RS”
.

Ressalta
não estar configurado o dano moral
e, subsidiariamente, pleiteia
a redução do valor arbitrado, bem como a alteração do t
ermo inicial dos juros de mora para a data
da
fixação da indenização.

Nas contrarrazões
,
o apelado

requer o
não provimento do Recurso (I
d
254634189
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada
ingressou com a presente
demanda, sob o argumento de
que
, embora não tenha celebrado nenhum Contrato com
a
ré (terceira interessada)
,
esta
a
incluiu
no cadastro de inadimplentes administrado pela apelante (Serasa), por
suposta
dívida de
R$
314,00
.

Alega que tentou
por diversas
vezes
solucionar a questão, porém sem sucesso.

A lide foi julgada parcialmente procedente
,
para declarar a inexistência do débito,
determinar
a
exclusão da
anotação
restritiva
e conden
ar
as
rés
solidariamente ao pagamento
de R$10.000,00 por
danos morais
.

A
apelante
comunicou devidamente
a dívida
e o apontamento
nos órgãos de proteção ao crédito
no endereço informado
pela parte autora
,
que tinha
a obrigação de atualizá-lo.

O STJ já pacificou
que“
C
abe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
(
Súmula 359)
, e
que“
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”

(
Súmula 404)
.

Desse modo, a apelante, como mero órgão mantenedor de banco de dados, não é obrigada a indenizar o consumidor que teve o nome inserido equivocadamente em seus cadastros, uma vez que não tem a responsabilidade de analisar a dívida apontada e tampouco de confirmar o endereço do devedor.

Logo, a notificação prévia
que
anexou
no Id
254634152
,
pág. 33
,

cumpriu a
finalidade de dar
ciência

ao autor
do
ato que seria praticado
,
consoante
estabelece
o
art. 43, § 2º, do CDC
.

Portanto, não há
qualquer
irregularidade

no registro negativo realizado
,
o que afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ARGUIÇÕES DA RÉ (EXEQUENTE)
. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZÁ-LA. PESQUISA DE ENDEREÇO NAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS INVIABILIZADA. EMPRESA COM CNPJ INAPTO. ATO REALIZADO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 256, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PROVA DESNECESSÁRIA. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA). VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA AUTORA (PESSOA JURÍDICA).
ARGUMENTAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE BANCO DE DADOS.
AUSÊNCIA DE

RESPONSABILIDADE PELA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE LHE COMPETIAM. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA SUPOSTA CREDORA. ANÁLISE DA VERACIDADE. ÔNUS QUE NÃO LHE INCUMBE.
RECURSO DA LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

NÃO PROVIDO E DA SERASA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$10.000,00.

A empresa ré, suposta credora, aduz a nulidade da citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios de localizá-la. Contudo, ela se encontrava inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, portanto sem endereço válido para notificação.

A outra ré, Serasa S.A., argui que não responde pela inclusão indevida do nome da autora (pessoa jurídica) nos órgãos restritivos e, por consequência, tampouco pelo dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a citação por edital é eficaz, considerando a situação de inapta da empresa ré no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e a impossibilidade de localizar endereço válido; se o apontamento restritivo da autora é lícito e se a ré Serasa S.A., mero órgão mantenedor de banco de dados, tem o dever de indenizá-la por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital atendeu ao disposto no art. 256, II, do CPC, uma vez que a empresa ré, com situação cadastral inapta, não tinha endereço válido e não foi localizada por outros meios. Assim, a medida é eficaz para garantir o regular andamento do processo.

No que se refere ao dano moral, em casos de inscrição imotivada em cadastros de inadimplentes, configura-se in
re

ipsa
, ou seja, é presumido, não precisa ser comprovado.

A Serasa cumpriu sua obrigação ao enviar a comunicação da dívida para o endereço cadastrado, e, como mero órgão mantenedor de
banco de dados, não tem o dever de reparar o consumidor que teve o nome inserido equivocadamente em seus cadastros, uma vez que não lhe compete analisar a dívida apontada nem confirmar o endereço dele (Súmula 404 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da LTD Soluções em Informática Ltda. não provido. Sentença mantida.

Recurso da Serasa provido para excluir o dever de indenizar. Invertido o ônus sucumbencial, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

A citação por edital é válida quando os réus não são localizados após diligências suficientes, sobretudo quando a empresa ré está inapta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de prova.

A Serasa, na condição de mero banco de dados, não tem responsabilidade pela análise das informações prestadas pelo suposto credor a respeito do devedor ou da dívida. E, desde que tenha cumprido a sua incumbência de notificá-lo, fica exonerada do dever de reparar em casos de negativação injustificada
”.

(
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,

AP 1000527-68.2018.8.11.0018, julgamento em 12-12-2024
, sem destaque no original
)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, § 2º do CDC.

II - E dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.º 404/STJ).

III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação
”.
(TJMT,
AP
1014749
-
52
.
2019
.
8
.
11
.
0003
, Quarta Câmara de Direito Privado,
relatora

Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 1º-3-2023
, sem destaque no original
).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO–INSCRIÇÃO EM
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - CUMPRIDA - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

É considerada regular a comunicação enviada para o endereço informado pelo credor”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado,
Des. relator
Guiomar Teodoro Borges, AP 1011123-25.2019.8.11.0003,
julgamento em
6-5-2021)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
excluir

o dever de reparação por dano moral.

I
nverto o ônus
da
sucumbência e determino que
o autor
arque com
as
custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% do montante atribuído à condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025